Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (OBRIGAÇÃO DE PAGAR). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O NÃO DEFERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS ESCOADO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT: PREVALÊNCIA DO ENUNCIADO 517 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de não deferimento do arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença dos autos 0735521-13.2021.8.07.0016 (1o Juizado Especial Cível de Brasília).
II. O agravante alega que “[...] a Câmara de Uniformização do TJDFT acolheu o entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado 517, de modo a entender que os honorários advocatícios são devidos no caso de o pagamento voluntário não ser efetuado no prazo legal, que é justamente a situação posta nos autos [...]”. Por isso, postula a reforma da decisão originária para arbitramento de honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença, conforme disposto no artigo 523 § 1o do Código de Processo Civil.
III. Dadas as particularidades dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), imperava o entendimento firmado no enunciado 97 do FONAJE para não ser fixada a condenação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ainda que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da condenação (Precedentes dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1341466, DJE: 8/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1376716, DJE: 20/10/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1377232, DJE: 20/10/2021).
IV. No entanto, o tema foi alçado à análise da e. Câmara de Uniformização do TJDFT, a qual, por maioria, deu procedência à reclamação contra a decisão da 2a Turma Recursal (acórdão n. 1129782, DJe 16.10.2018) para que incida também a verba honorária à luz do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019).
V. No contexto, prevaleceu a concepção jurídica de que a incidência das duas rubricas (multa e honorários advocatícios) constitui mecanismo processual para o pronto cumprimento da obrigação de pagar imposta na sentença (coercitividade), o que emprestaria certa conformidade aos critérios do artigo 2o da Lei 9.099/95.
VI. Doravante, para fins de preservação da segurança jurídica e do tratamento processual isonômico no âmbito judiciário local, passa-se a perfilhar desse entendimento jurídico para reconhecer a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais.
VII. No caso da condenação em quantia certa e do não pagamento voluntário no prazo fixado serão acrescidos ao débito multa de dez por cento e, também, honorários advocatícios no mesmo percentual, consoante os artigos 523, § 1o, 985 e 927, inciso III do Código de Processo Civil e Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão n. 1613826, DJe 22.9.2022.
VIII. Provido o agravo de instrumento. Reformada a decisão originária, para arbitrar em dez por cento os honorários advocatícios devidos pelo executado Banco do Brasil S.A. na fase de cumprimento de sentença.